Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702677-80.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos Embargos de Declaração opostos ao ID 19055199. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora